Tribunal: STF
Processo: AI 673283
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
   OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram configuradas no
   acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados. Condenação ao pagamento de multa de 1% [um
   por cento] sobre o valor corrigido da causa.